Tribunal: TJMT
Processo: 1010417-83.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010417-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – INVIABILIDADE – VALOR
JUSTO E ADEQUADO
– OBSERVÂNCIA AO § 2º E INCISOS I, II, III e IV DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

“O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado
(STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Marcelo Borges & Advogados Associados
, em face de sentença proferida nos autos da Ação
Arbitramento De Honorários Advocatícios
, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A, em que o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais,
para condenar o requerido Banco do Brasil S/A ao pagamento de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença) e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

O apelante, nas razões recursais,
requer a reforma da decisão que arbitrou a verba honorária em quantia ínfima se considerando o tempo da respectiva demanda, trabalho desenvolvido, zelo, pugnando assim a majoração do
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo.

Contrarrazões da parte apelada à id.
205057763
9, pugnando pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR –

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada, por sua vez, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A preliminar não merece prosperar.

Isso porque, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento
da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente.
(
N.U
0001126-40.2016.8.11.0003,
Ap
69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Destaquei

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular
. [...]"

(TJMT, 2ª Câmara Cível, Relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
) Destaquei

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
suscitada.

VOTO
(
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constata-se dos autos, que as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios
,
na qual consta expressamente
em regra geral 1.1
, que a remuneração do contratado, ora autor, será por repasse de honorários de sucumbência
.

Vejamos:

“
1 REGRA
S DE REMUNERAÇÃO

O contratado será remunerado pelos honorários de sucumbência devidos pela parte adversa, não podendo reclamar do CONTRATANTE nenhum valor a esse título, exceto nas hipóteses previstas neste contrato.

[...]

1.5. Na ocorrência de situação que inviabilize a prestação do serviço contratado, inclusive rescisão de contrato, a remuneração do contratado será
devido
quando da implementação da condição que a torne exigível, obedecidas as disposições deste contrato, em especial o critério de proporcionalidade.
”

Ocorre que, o Banco do Brasil, contratante, rescindiu unilateralmente o contrato, por meio da Notificação Extrajudicial (I
d.
nº
205057733
), sem qualquer justificativa
.

Contudo, não houve
tempo suficiente para ajuizar todas as ações de arbitramento de honorários
ate
o final do prazo prescricional, motivo pelo qual o autor
interpôs
a
ação de notificação judicial – protesto interruptivo de prazo prescricional (
processo nº 1009201-63.2018.8.11.0041
),
visando interromper a prescrição do prazo para cobrança de honorários conforme prevê

o § 5
°
, inciso II do art. 206 do CC
.

Após, ingressou com a presente ação visando receber os honorários devidos, o
processo seguiu, e
ao final o
magistrado proferiu sentença, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios, referente ao trabalho desenvolvido no processo n.
0015190-53.2007.8.11.0041
–

Comarca d
e Cuiabá
/MT – processo conduzido pelo autor a partir de 1
9
/
07
/2007 até 22/04/2013, dívida executada na quantia de R$
57.806,94
além das custas processuais e honorários advocatícios
, arbitrando os honorários
advocatícios
em
R$
8.
000,00 (
oito
mil reais)
,
acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença) e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação
.

E desta decisão se insurge o apelante,
requerendo a reforma
tendo em vista
que arbitrou a verba honorária em quantia ínfima se considerando o tempo da respectiva demanda, trabalho desenvolvido, zelo, pugnando assim a majoração do
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo.

Pois bem.
O recurso
não merece
provimento
.

Isso porque,
n
os termos da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que
avençados sob a cláusula
“
ad
exitum
”,
conforme
art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906 /94
.
Veja:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Nesse contexto,
STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP).

Na hipótese, observa-se que neste tempo, conforme juntado em Id.

205057739
, o autor
apenas
protocolou petição
com comprovante de deposito referente ao pagamento da diligência do oficial de justiça, novamente petição com comprovante de pagamento referente a diligência, manifestação requerendo o desentranhamento do mandado, juntada de comprovante de depósito, juntada de comprovante do pagamento de diligência, e petição requerendo o desentranhamento do mandado.

Sendo assim
, tenho que a fixação
feita pelo magistrado
a quo
, mostra-se razoável e proporcional ao trabalho realizado em primeiro grau e, portanto, adequado para remunerar o trabalho do advogado, além de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido,
veja-se os seguintes julgados
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL, OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDAD E
CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO EM OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– ART. 22, § 2º, DA LEI N. 8.906/94 E § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º do art. 85 do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato.

Na relação contratual, incide juros de mora desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código
Civil.-

(N.U 1000157-10.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE –
QUANTUM MANTIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Considerando a prorrogação do vínculo advindo da notificação de resilição contratual, constata-se que a ação foi proposta dentro do quinquídio legal, não restando configurada a prescrição. Há interesse processual quando o autor demonstra que a rescisão unilateral se deu
sem justa causa, como na hipótese dos autos. Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado. Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e ainda, o valor econômico da questão.

(TJ-MT 10085875820188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Desse modo, deve ser mantida verba honorária no patamar fixado pelo juízo
a quo.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024